Tribunal: TJDFT
Processo: 0739560-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739560-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: EDUARDO FRANCA PORTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0720154-39.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora de salário (ID 207993748 do processo originário). Ao ID 64329997, esta Relatoria deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Na ocasião, determinou a expedição de ofício ao órgão empregador do devedor, requisitando informações sobre o valor dos rendimentos auferidos por este, além de cópia dos três últimos contracheques do empregado/executado. Instado a se manifestar acerca da resposta do ofício (ID 65701562), a agravante requereu a desistência do recurso, visto que o agravado “não mais labora na empresa em questão” (ID 65780735). Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora